Tribunal: STF
Processo: HC 69463
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA. CRIME DE TRAFICO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE DOS ATOS DECISORIOS. EXTENSAO. PRISÃO EM
FLAGRANTE.
          A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUIZ
INCOMPETENTE, PRINCIPALMENTE QUANDO SE REFIRA A ATOS DECISORIOS, NÃO
ENVOLVE O FLAGRANTE, CUJO AUTO, LAVRADO NA FASE INQUISITORIA, DEVERA
NOVAMENTE SER SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DAQUELE QUE E COMPETENTE.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DA CORTE.
          COAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM DEFERIDA
AO PACIENTE POR EXTENSAO, EM OUTRO "HABEAS-CORPUS". INEXISTÊNCIA.
          A MOROSIDADE NO CUMPRIMENTO DE ORDEM, QUE LHE FORA DEFERIDA
POR EXTENSAO, SE DEVE EXCLUSIVAMENTE AO PACIENTE, PRINCIPALMENTE SE
RESPONDE ACUSAÇÃO EM AUTOS DISTINTOS DAQUELES DO IMPETRANTE.
          ORDEM INDEFERIDA.